Tribunal: CARF
Processo: 11080.723002/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723002/2016-10
ACÓRDÃO
2302-004.172 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA ROSARIA SANT ANNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.172 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723002/2016-10
2
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-78.838 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 49-
53):
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Porto Alegre, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014. Após a revisão da
Declaração de Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 5.172,82 para
R$ 2.486,07.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.770,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 15). A motivação detalhada das glosas encontra-se às
fls. 16.
A ciência do Lançamento ocorreu em 04/04/2016 (fls. 19) e a contribuinte
apresentou sua impugnação em 10/04/2016 (fls. 04/05), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que concorda com a glosa de R$ 90,00
relativa a Previne - Centro de Vacinação SS Ltda, mas discorda da glosa de R$
9.680,00, relativa ao profissional Fábio Ricardo Stramar.
É o relatório
Em julgamento, a DRJ entendeu por não considerar impugnada a matéria relativa à
dedução indevida de despesas médicas no montante de R$ 90,00, em razão de a contribuinte não
ter questionado a glosa. Quanto a glosa no valor de R$ 9.680,00, relativa à despesa com psicólogo,
a DRJ entendeu que a despesa não restou comprovada por falta de carimbo do profissional nos
recibos. Vejamos:
(...)
Os recibos incialmente apresentados à fiscalização (fls. 40/42) não contam com a
apostação de carimbo do psicólogo, mas apenas com o nome e CPF do mesmo.
Nesta instância a requerente junta novos recibos (fls. 09/12), com algumas
informações a mais no que diz respeito ao endereço e à descrição dos serviços, de
atendimento de acompanhante terapêutico ao filho do contribuinte, com 4 anos à
época do tratamento. Mais uma vez, nenhum dos recibos traz a apostação do
carimbo do profissional, apenas a anotação à caneta do número do CRP, o que é
possível se obter em rápida pesquisa à internet. A declaração de fls. 08
novamente traz o CRP manuscrito e sem apostação de carimbo do profissional.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.172 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723002/2016-10
3
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual foi
juntada declaração e recibos com o carimbo do profissional e assinatura com firma reconhecida
(e-fls. 58-73), sustentando que os recibos constantes dos autos atendem os requisitos para a
dedução da despesa, bem como, questiona onde a legislação tributária estabelece a
obrigatoriedade de o recibo conter carimbo do profissional e a vedação de o recebido ser feito a
próprio punho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se aos requisitos formais do recibo
emitido por profissional de saúde para fins de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
dos valores que lhe foram pagos. No caso em tela não foi contestada a idoneidade dos recibos,
apenas verificou-se que neles não foi aposto o carimbo do profissional e que foram feitos a mão.
Assim consta na decisão de piso:
(...)
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado, nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com
os profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão
pela qual o documento probatório deve apresentar o número do registro
profissional de quem o emitiu.
(...)
Compulsando-se os autos, verifica-se que a contribuinte não logrou comprovar as
despesas em questão. Senão, vejamos. Os recibos incialmente apresentados à
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.172 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723002/2016-10
4
fiscalização (fls. 40/42) não contam com a apostação de carimbo do psicólogo,
mas apenas com o nome e CPF do mesmo. Nesta instância a requerente junta
novos recibos (fls. 09/12), com algumas informações a mais no que diz respeito
ao endereço e à descrição dos serviços, de atendimento de acompanhante
terapêutico ao filho do contribuinte, com 4 anos à época do tratamento. Mais
uma vez, nenhum dos recibos traz a apostação do carimbo do profissional,
apenas a anotação à caneta do número do CRP, o que é possível se obter em
rápida pesquisa à internet. A declaração de fls. 08 novamente traz o CRP
manuscrito e sem apostação de carimbo do profissional. (Grifei)
Conforme mencionado no relatório, a Recorrente juntou com o Recurso Voluntário
declaração e recibos com o requisito satisfeito, ou seja, com o carimbo do profissional e, inclusive,
assinatura com firma reconhecida.
Do exame dos autos, verifica-se que o conteúdo da declaração e dos recibos do
profissional de saúde juntados quando da impugnação é o mesmo da declaração e dos recibos
juntados ao recurso, com a diferença de estes conterem o carimbo do profissional e assinatura
com firma reconhecida.
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa das despesas
deduzidas foi a ausência de carimbo nos recibos apresentados e que tal vício foi sanado pela
Recorrente, não há motivos para manutenção da glosa.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.172 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723002/2016-10
5

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 87
DF CARF MF
Original